Tribunal: TJBA
Processo: 8147345-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147345-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIVA BARBOZA BISPO

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS CONDICIONADOS À CONTRATAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INFORMAÇÃO. PRECISÃO E CLAREZA. AUSÊNCIA. ART. 6º, III, CDC. VIOLAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL DE VONTADE. OFENSA À BOA FÉ CONTRATUAL. DIMINUIÇÃO INJUSTA E REITERADA DA RENDA DA DEMANDANTE. ANULAÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na presente hipótese, tudo indica que a consumidora não foi devidamente informada acerca do contrato firmado, apontando a existência de vício de vontade na contratação, pois sua pretensão era a realização de empréstimo, mas sem a contratação de previdência complementar.

2. Ainda que a Ré/Apelada justifique a condicionante de concessão de contrato de assistência financeira(mútuo) aos participantes da previdência complementar, o que se verifica, no caso, é que à Autora, idosa e hipervulnerável, não devidamente exposta à natureza do negócio jurídico, sendo induzida ao erro, ao firmar contratação de previdência complementar.

3. A Lei Complementar 109/2001, em seu art. 71, parágrafo único permite a oferta da assistência financeira, o que para a jurisprudência majoritária é suficiente para afastar a ocorrência de venda casada, contudo, no caso vertente, o entendimento que exsurge dos autos, não é pela ocorrência de venda casada, mas sim pela insuficiente informação concedida à consumidora, o que a induziu ao erro, ocorrendo vício de vontade a implicar na nulidade da contratação.

4. Configurou à contratação violação aos direitos do consumidor tais como à informação (art. 6º, CDC) e à transparência, sendo necessária a anulação do contrato e devolução dos valores pagos.

5. No que diz respeito aos valores pagos pelo consumidor, devem ser devolvidos em dobro, com fundamento no art. 42 do CDC, pois, as circunstâncias dos autos comprovam a falha do dever de informação clara e adequada, que induziu o consumidor a celebrar negócio jurídico em desvantagem exagerada, configurando-se nítida má-fé por parte da instituição.

6. Em razão da existência de ato abusivo, ilícito, configurando a ocorrência de danos morais, cuja indenização se arbitra o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo proporcional, razoável e suficiente para a reparação, sem enriquecer indevidamente o consumidor.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°.

8147345-44.2022.8.05.0001
, da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que é Apelante,
DIVA BARBOZA BISPO
, e Apelada,
COMPREV – UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA